Tribunal: TJMT
Processo: 0025035-80.2017.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025035-80.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO CORREA EBERT - CPF: 064.364.321-40 (EMBARGANTE), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL EDUARDO LOPEZ OSPINA - CPF: 715.193.204-93 (VÍTIMA), OLBER TOPO (ASSISTENTE), JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR - CPF: 038.594.391-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – TESES ALEGADAS QUE FORAM DEVIDAMENTE DEBATIDAS NO ACÓRDÃO - VÍCIO INEXISTENTE – PRETENDIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Diante da inexistência de omissão a ser sanada, e constatada a pretensão de rediscussão de temas já apreciados no julgamento da apelação criminal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Diego Corrêa Ebert
(ID 204359195), contra o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação Criminal interposto pelo órgão ministerial de instância singela e proveu em parte o recurso defensivo, conforme disposto abaixo (ID 203327179):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ANTE ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO -

NÃO OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial, como elemento de informação, é apto para a identificação do autor do crime e contribuir para a condenação do acusado, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção e confirmado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência assentou que as palavras da vítima possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, especialmente, se coerentes e, em consonância com as demais provas produzidas, como no caso destes autos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de atribuir legitimidade à palavra dos policiais responsável pela prisão em flagrante, a qual se constitui idônea para fundamentar condenação, mormente quando submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, e harmônica com os demais elementos dos autos.”

Aduz a Defesa, em síntese, que há omissão no acórdão sob o argumento de que a Câmara julgadora deixou de analisar a tese de nulidade do reconhecimento pessoal – afronta ao artigo 226 do CPP, além das teses relacionadas à autoria do crime, afirmando, mais uma vez, que o embargante é inocente e não teria praticado a conduta delituosa.

Nestes termos, postula pelo provimento dos embargos para sanar a omissão alegada (ID. 204359195).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
dos embargos (ID. 206470681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual deles conheço.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, necessário dizer que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas, nem ao rejulgamento da causa, porque são provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no art. 619 do Código Processo Penal.

Conforme relatado, a defesa sustenta que
há omissão no acórdão sob o argumento de que a Câmara julgadora deixou de analisar a tese de nulidade do reconhecimento pessoal – afronta ao artigo 226 do CPP, além das teses relacionadas à autoria do crime, afirmando, mais uma vez, que o embargante é inocente e não teria praticado a conduta delituosa, todavia, verifico que não houve a referida omissão, pois tais teses foram, de fato, analisada e debatida no referido acórdão, logo, percebe-se que a defesa limita-se apenas a rediscutir a matéria já analisada. Observa-se:

“(...) Inicialmente, no que se refere a invalidade do reconhecimento do apelante na seara policial, pois, não teria atendido as formalidades contidas no artigo 226, do CPP, é certo afirmar que tal argumento é totalmente descabido.

Nesse sentido, ainda que não tenha sido formalizado o reconhecimento dos autores do crime, é evidente que as palavras das testemunhas, mormente, da vítima, confirmada em juízo, torna inquestionável a certeza sobre a autoria delitiva.

O entendimento da Suprema Corte é no sentido de que: “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível” (RHC 125.026-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber).

A providência prevista no art. 226, do Código de Processo Penal só é exigível se existem outras pessoas semelhantes aos presos; e depois porque, como se viu, o reconhecimento ocorreu logo após a prática do crime e foi confirmado em juízo.

A respeito do tema:

“(...) 2. As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade ipso facto do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado pela vítima na etapa judicial e se inexiste prejuízo, por não constituir o elemento informativo do inquérito o único espeque da condenação, ex vi do art. 563 do CPP. Na hipótese, portanto, tem-se que a materialidade dos crimes de roubo em concurso formal e a coautoria dos apelantes estão amplamente comprovadas a partir dos reconhecimentos aperfeiçoados pelas vítimas na fase inquisitiva e ratificados em juízo, assim como pelos depoimentos prestados na etapa judicial pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, não logrando a defesa produzir álibis com força probante suficiente a desconstituir tais elementos probatórios. (TJMT. N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023).

(...)

Em relação ao pedido de absolvição, por insuficiência probatória, também entendo que não comporta provimento.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência ID. 56280546 - Pág. 12/13 e termo de apreensão ID. 56280546 - Pág. 37/38 e Pág. 43/44.

Quanto à autoria do delito, de igual forma, restou inequívoca nos autos e recai na pessoa do réu, face ao vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução penal, pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante em si.

Não obstante o apelante ter declarado a negativa da autoria, nota-se que está só ocorreu em juízo, já que perante a autoridade policial ele confessou seu envolvimento no evento delitivo.

Nesse trilhar, tem-se as declarações da vítima, em sede policial e em juízo, contendo riqueza de detalhes sobre o crime de roubo majorado perpetrado em seu desfavor. No ato de reconhecimento dos autores, ela não titubeou em apontar o apelante, como sendo um deles. Veja-se trecho das declarações da vítima Daniel Eduardo Lopes Ospina, em juízo:

(...)

A propósito, registre-se que, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Nesse sentido, trata-se de entendimento uníssono, conforme o Enunciado n. 8, das Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(...)”

Percebe-se, portanto, que há uma tentativa de rediscussão da matéria, razão pela qual, saliento que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas postas em lide, e nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no artigo 619 do CPP.

Logo, não se vislumbra qualquer vício ensejador da interposição de aclaratórios, mas tão somente o inconformismo do embargante em relação ao desfecho do julgamento em segunda instância cuja modificação
não geraria efeito prático
.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte [...]” (STJ – EDcl no RHC 83.893/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27.9.2017).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito os presentes embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024